Tribunal: TJDFT
Processo: 0746859-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746859-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determino a retirada do Processo 0746859-61.2023.8.07.0000 da pauta de julgamento. Intimem-se a parte recorrida, DISTRITO FEDERAL, para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as peças de ID 54814347, apresentadas pela parte recorrente. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator